Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724518-46.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: ALECI RODRIGUES MONCAO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARQUILEU RODRIGUES MONÇÃO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Arquileu Rodrigues Monção contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0715923-55.2018.8.07.0001, que trata da liquidação de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Palmas de Monte Alto – BA, nos seguintes termos (Id. 3988438): “Trata-se de ação de liquidação de sentença coletiva movida por ESPÓLIO DE ALECI RODRIGUES MONÇÃO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual pretende reaver valores decorrentes da alteração da correção monetária incidente nas cédulas de crédito rural contratadas junto ao requerido. Determinada a emenda da inicial para juntada do termo de nomeação do inventariante, o requerente alega que não houve a abertura de inventário pela ausência de bens deixados pelo falecido, razão pela qual atua no feito como administrador provisório. No entanto, como se observa da certidão de óbito do ID 64193018, o falecido deixou 9 filhos e não há nos autos qualquer comprovação da anuência destes quanto à administração do inventário. Além disso, muito embora o de cujus não tenha bens, por certo que, em decorrência da presente demanda, o valor recebido deverá ser objeto de partilha em ação de inventário. Ainda, o inventariante diz ser domiciliado em Sebastião Laranjeiras/Bahia, mesmo local de falecimento registrado na certidão de óbito. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato do requerente ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, o requerente é domiciliado em Sebastião Laranjeiras/Bahia e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local onde há estabelecimentos do Banco do Brasil, atentando-se ainda para a competência das demandas envolvendo o patrimônio do de cujus (artigo 48 do CPC). Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Palmas de Monte Alto - BA. Remetam-se os autos após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Pretende o Agravante reformar a r. decisão declinatória da competência, a fim de manter o processo no Juízo a quo. Sustenta que a escolha do foro está amparada na regra de competência dos artigos 46 e 53, III, “a”, ambos do CPC, que determinam que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro do domicílio do réu, que é o local da sua sede, no caso de pessoa jurídica. Alega que o Banco do Brasil possui sede em Brasília, razão pela qual a escolha do Agravante por ajuizar a ação nesta Circunscrição é acertada, além de a regra do art. 101, I, do CDC ser faculdade e não regra geral. Assevera que a competência territorial é relativa, sendo vedado ao órgão julgador declará-la de ofício (Súmula n. 33 do STJ), além de a pretensão do Agravante estar amparada nas regras do CPC. Salienta que as regras de competência das demandas que envolvem o patrimônio do de cujus não incluem as ações fundadas em direito pessoal. Destaca que o Agravante escolheu o foro mais célere e o valor das custas é irrelevante, uma vez que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento e, no mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para manter a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. É breve relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça ao Agravante. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que a decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer o resultado presente recurso. De fato, a remessa prematura dos autos à Comarca de Palmas de Monte Alto – BA poderá comprometer o resultado do julgamento, de modo que se mostra recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora